Tribunal: TJDFT
Processo: 0734755-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais (VEPERA). O agravante alega ausência de prévia oitiva da defesa, impedindo a justificação do descumprimento da medida alternativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconversão definitiva da pena sem prévia oitiva do apenado; (ii) estabelecer se a decisão de reconversão em caráter definitivo foi corretamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos, como a ausência reiterada em audiências admonitórias, autoriza a reconversão definitiva para pena privativa de liberdade, conforme art. 44, § 4o do Código Penal e art. 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais.
A jurisprudência pacífica do TJDFT dispensa nova audiência de justificação quando o sentenciado é pessoalmente intimado para comparecer e, de forma reiterada e consciente, não se apresenta ou justifica sua ausência.
A oitiva prévia não é imprescindível se o apenado já foi devidamente notificado sobre as consequências de sua ausência, configurando-se descaso com a execução penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910288, Rel. Jair Soares, j. 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1827914, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 7/3/2024 .